Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726766-16.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. AGRAVADA: RIBEIRO NETO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP DESPACHO BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre esclarecer que consta no agravo como recorrente o Banco do Brasil S.A. Todavia, compulsando os autos, verifico tratar-se de mero equívoco na denominação da insurgente. Com efeito, a agravante BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A é empresa subsidiária controlada por aquele. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise do agravo. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018